Tribunal: TJSP
Processo: 1007785-26.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação declaratória c.c indenizatória por perdas e danos. Sentença. Improcedência. Apelação. Baile de formatura de alunos de Medicina. Serviços da ré contratados. Verificação, depois, do pagamento de duas parcelas, que a ré apresentava vários protestos. Possibilidade dela de não cumprir com a avença. Contrato que prevê a rescisão entre as partes. Notificação para o rompimento do contrato. Ré que se

Ementa:
Ação declaratória c.c indenizatória por perdas e danos. Sentença. Improcedência. Apelação. Baile de formatura de alunos de Medicina. Serviços da ré contratados. Verificação, depois, do pagamento de duas parcelas, que a ré apresentava vários protestos. Possibilidade dela de não cumprir com a avença. Contrato que prevê a rescisão entre as partes. Notificação para o rompimento do contrato. Ré que se mostra inerte. Documentos não apresentados pela empresa de eventos. Nova notificação. Resilição pretendida com devolução dos valores pagos e inexigibilidade de parcela em aberto. Multa incidente. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Reduzida a multa para 10%. Impossibilidade de incidir sobre o valor total do contrato. Incidência sobre o valor a ser devolvido. Sentença reforma. Ação julgada procedente. Honorários arbitrados em favor dos causídicos dos autores. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1007785-26.2018.8.26.0079, da Comarca de
Botucatu, em que são apelantes FILIPI ENRIQUE E ALMEIDA
LIBONI,
ISADORA
DE
OLIVEIRA
FERNANDES
DOS
SANTOS,
BRUNA
ALMENDAGNA
GOMES,
AMANDA
MIYUKI AGUIAR, CAIO DE SOUZA ARAÚJO MENEZES,
VICTOR ROCHA PINHEIRO, MARIA CAROLINA RODRIGUES
MARTINI, KOODY ANDRÉ HASSEMI KITAWARA, ELISA
MOYA KAZMAREK, DANILO TAKESHI ABE JAUNE, MAISA
AYUMI KIMURA, MANUELA NAZI, AARON RINHEL,
ISABELLE STEFAN DE FARIA OLIVEIRA e COMISSÃO DE
FORMATURA DA TURMA LII DO CURSO DE MEDICINA DA
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU, é apelado
BRAVE EVENTOS LTDA. – ME.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 42550

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079 BOTUCATU 2/9
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1007785-26.2018.8.26.0079
COMARCA: BOTUCATU
APELANTES: FILIPI ENRIQUE E ALMEIDA LIBONI,
ISADORA DE OLIVEIRA FERNANDES DOS SANTOS,
BRUNA ALMENDAGNA GOMES, AMANDA MIYUKI
AGUIAR, CAIO DE SOUZA ARAÚJO MENEZES,
VICTOR ROCHA PINHEIRO, MARIA CAROLINA
RODRIGUES MARTINI, KOODY ANDRÉ HASSEMI
KITAWARA, ELISA MOYA KAZMAREK, DANILO
TAKESHI ABE JAUNE, MAISA AYUMI KIMURA,
MANUELA NAZI, AARON RINHEL, ISABELLE
STEFAN DE FARIA OLIVEIRA E COMISSÃO DE
FORMATURA DA TURMA LII DO CURSO DE
MEDICINA DA FACULDADE DE MEDICINA DE
BOTUCATU
APELADO: BRAVE EVENTOS LTDA. – ME
Ação declaratória c.c indenizatória por
perdas e danos. Sentença. Improcedência. Apelação. Baile de
formatura de alunos de Medicina.
Serviços
da
ré
contratados.
Verificação, depois, do pagamento de
duas parcelas, que a ré apresentava
vários protestos. Possibilidade dela de
não cumprir com a avença. Contrato
que prevê a rescisão entre as partes.
Notificação para o rompimento do
contrato. Ré que se mostra inerte.
Documentos
não
apresentados
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079 BOTUCATU 3/9
empresa de eventos. Nova notificação.
Resilição pretendida com devolução dos
valores pagos e inexigibilidade de
parcela em aberto. Multa incidente.
Inteligência do art. 413 do Código
Civil. Reduzida a multa para 10%.
Impossibilidade de incidir sobre o valor
total do contrato. Incidência sobre o
valor
a
ser
devolvido.
Sentença
reforma. Ação julgada procedente.
Honorários arbitrados em favor dos
causídicos
dos
autores.
Recurso
provido.
Maria Carolina Rodrigues Martini e outros ajuizaram
ação declaratória c.c indenizatória por perda e danos contra a
Brave Eventos Ltda Me, que, após o processamento, acabou
julgada improcedente. Apelaram os autores visando a reforma
do decidido, para que seja declarada a rescisão do contrato de
prestação de serviço relativo à festividade de formatura dos
alunos da Faculdade de Medicina de Botucatu, declarando-se a
inexigibilidade de débitos em aberto, e reconhecendo-se o
descumprimento contratual confessado pela apelada. Reclamam
a devolução da quantia paga pelos autores de R$ 173.500,00,
acrescida essa quantia de encargos, arcando, ainda, com a
multa prevista na 13a cláusula do contrato (fls.261/274).
Contraminuta oferecida em seguida, destacando a impossibilidade de os autores formularem pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079 BOTUCATU 4/9
extemporâneo, por representar inovação recursal. Defende a
higidez do contrato e que os autores são litigantes de má-fé.
É o relatório.
O recurso é provido.
Faz-se, antes, duas pequenas observações.
A primeira é que ora é Maria Carolina Rodrigues
Maratini quem encabeça a ação (fls. 01 e 224); ora é Filipe
Enrique e Almeida Liboni, quando o correto seria Filipe Enrique
de Almeida Liboni (fls.134); ora é a Comissão de Formatura da
Turma LII do Curso da Faculdade de Medicina de Botucatu,
como se vê dos declaratórios opostos e da petição anunciando
o preparo recursal (fls.229 e 261). Essa falta de precisão
decorre do simples fato de que a autora deveria ser somente a
Comissão de Formatura, por ser a pessoa com legitimidade
para ajuizar a ação deste feito. Assim não se considerou. Fica
o equívoco sanado por si mesmo, até porque a parte contrária
nenhum prejuízo sofreu.
A segunda é que, realmente, os autores formularam
pedido extemporâneo no apelo, que cuida de restituição de
diferença, não reclamado na inicial e, por isso, se constitui em
uma terceira vertente que não poderá ser conhecida. Todavia,
dado o resultado da pretensão recursal, tal pedido dos autores
resultará prejudicado, de sorte que o argumento da ré não tem
força para ser acolhido.
Analisa-se o mérito da apelação.
O d,juiz de piso julgou improcedente a ação dos autores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079 BOTUCATU 5/9
com base, essencialmente, em dois fundamentos.
Um deles está assentado na possibilidade que os autores
tiveram de resolver o contrato quando estiveram no baile de
gala da formatura de outra faculdade de medicina, quando
poderiam demonstrar insatisfação fundamentada com o
serviço, então, prestado pela ré, naquela ocasião (fls. 49).
Está isso previsto no 3o parágrafo da cláusula 12a, em
que a resolução implicaria até mesmo dispensa do pagamento
da multa (fls.49).
O outro fundamento se refere ao pagamento das 2a e 3a
parcelas contratadas após aquele evento de formatura, o que
representaria o termo final para os autores se posicionarem
contrários ao prosseguimento das contrato.
Embora haja lógica no raciocínio do juiz do feito
aplicado ao caso, não se pode descurar, contudo, que sobreveio
causa que permitia aos autores formalizar notificação à ré,
conforme vem destacado no item II da cláusula 12a do
contrato, que expresso: “O presente contrato será extinto (na
hipótese de) inadimplemento de qualquer uma das partes a
respeito das obrigações assumidas neste instrumento e/ou nos
contratos individuais, desde que notificado a respeito da
infração contratual” (fls. 49).
Dado que se descobriu inúmeros protestos em nome da
ré, os autores, em virtude de evidente e lógica preocupação,
enviaram-lhe notificação extrajudicial visando a obtenção do
[1] contrato e plano integrado,[2] apresentação do projeto do
evento, [3] a apólice de seguros, [4] certidão negativa de
protestos, [5] relatório pormenorizado dos processos em que a
ré se situa no polo passivo deles, e [6] documentos que
comprovem a capacidade financeira da empresa. Condicionaram
o pagamento da 4a parcela de R$ 50.000,00 (cinquenta mi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079 BOTUCATU 6/9
reais) à apresentação de todos esses documentos (fls.
104/105).
A ré, contudo, se negou, como se vê da certidão colada à
inicial, a assinar a notificação (fls. 09 e 118).
A inércia posterior dela nasceu dessa omissão.
Por essa razão, os apelantes tornaram a notificar a
empresa de eventos e, agora, mesmo repetindo os termos da
primeira, consideraram, com base no art. 35, II, do Código de
Defesa do Consumidor, rescindido, unilateralmente, o contrato,
em consequência da mora contratual da ré. E deram prazo de
dez (10) dias para devolução dos valores pagos, com a
incidência da mora, e sem a exigência da 4a parcela (fls. 111).
A recorrida, novamente, “negou-se a assinar o recebido”
(fls. 113).
Quer dizer, teve ela conduta contraditória à boa-fé
contratual, eis que se lhe impunha apresentar os documentos
reclamados em sede de notificação e, de modo impróprio,
tergiversou o caminho que dela se esperava e nada realizou.
A inércia não lhe serve de escudo.
Ao contrário, a sua inércia é prova indiscutível de que
não possui condições de atuar no mercado na área de eventos,
porquanto não demonstrou interesse em solucionar o impasse
com a demonstração de se encontrar em situação hígida e
apresentar, quando da primeira notificação, os documentos
nela pontuados.
Agora, pela segunda notificação, os autores podiam
optar pela resilição do contrato, como previsto no art. 473 do
Código Civil (“A resilição unilateral, nos casos em que a lei
expressa ou implicitamente o permita, opera mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079 BOTUCATU 7/9
denúncia notificada à outra parte”).
A denúncia, representada pela notificação expressa,
gerou seus efeitos em decorrência do ato omissivo da ré, que
visou, antes, as sombras da inércia, do que a luz de seu direito,
que, certamente, não possui para continuar litigando em juízo,
e, por isso, fica vencida.
De se destacar que a peroração da apelada em torno dos
termos resolução, rescisão e resilição, nenhum proveito lhe
traz, porque se houve base para o contrato ser resilido,
unilateralmente, haveria, ainda, motivação para se resolver o
mesmo instrumento por não ter a ré adimplido o contrato
apresentando a documentação que lhe foi exigida e que dela
era possível exigir.
O item II da cláusula 12a do contrato, a que estão
apegados os autores, não deixa margem à dúvida.
Pode ser rompido o contrato quando, notificada a parte
faltosa, ela inadimplir com sua obrigação.
Tendo havido notificação expressa e prévia da ré para a
exibição de documentos nela indicados, e quedando-se omisso,
o presente contrato há de ser rescindido, seja para ser
resolvido, porque de resolução se trata (dado que houve
inadimplemento da empresa de eventos de suas obrigações
contratuais, incidindo, portanto, no art. 474, do Código Civil),
seja para ser resilido, porque também de resilição se cuidou
(dado que os autores não tiveram mais interesse no
prosseguimento da relação contratual, até porque não há
cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, de sorte que
houve
notificação
visando
o
rompimento
dos
laços
instrumentais de modo unilateral).
Da análise feita, julga-se procedente a ação, declarando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079 BOTUCATU 8/9
se rescindido o contrato de prestação de serviços, celebrado
entre as partes, a tornar inexigível qualquer débito em aberto
(expressivamente, e a título de exemplo, a 4a parcela de R$
50.000,00, por indevida e que não deverá ser paga nem
cobrada).
Condena-se a ré a devolver aos autores a importância de
R$ 173.500,00 (cento e setenta e três mil e quinhentos reais),
corrigida monetariamente a partir de cada desembolso, e
acrescida de juros de mora, contados da citação válida.
No tocante à multa, é preciso atentar para o disposto no
art. 413 do Código Civil, não pode ser sobre o valor total do
contrato, por se mostrar excessivamente elevado, já que se
pretende ser de R$ 284.985,00; nem há incidir no percentual
de 30%, por estar acima do estabelecido no art.9o do Decreto
22.626/44, assim redigido: “Não é válida a cláusula penal
superior a importância
de 10% do valor da dívida”.
Fica, então, reduzida a multa, por ter a ré incorrido em
omissiva conduta, na forma prevista em cláusula penal, para
10% sobre o valor total da devolução, correspondente ao
importe de R$ 173.500,00 e mais os encargos legais.
Responderá a empresa de eventos pelas despesas do
processo e, ainda, pela verba honorária.
Destaque-se que o d.juiz de piso fixou a honorária da
parte vencedora em 10% sobre o valor da causa (R$
458.485,00), utilizando-se de critério equivocado, já que havia
o do proveito econômico para se fiar.
Dado que os autores reverteram essa situação, farão
seus advogados jus ao importe equivalente a 20% de
honorários, inclusive pelo trabalho adicional, sobre [1] a quantia
a ser devolvida de R$ 173.500,00,[2] somada ao importe de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1007785-26.2018.8.26.0079 BOTUCATU 9/9
R$ 17.350,00, a título de multa, e, ainda, [3] ao valor de R$
50.000,00, que corresponde à 4a parcela, que deixaram de
pagar, e, também, [4] aos encargos legais, já considerados,
anteriormente, por força do que dispõe o art. 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator